Tribunal: TJES
Processo: 5004688-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004688-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO FERREIRA

IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, visando ao relaxamento da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na remessa de Recurso em Sentido Estrito ao Tribunal, ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na remessa do Recurso em Sentido Estrito configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na remessa do Recurso em Sentido Estrito demanda apuração, mas não evidencia, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento — agressões com golpes de enxada na cabeça da vítima, após discussão fútil —, demonstra elevada reprovabilidade da conduta.

5. A prática do crime com violência extrema, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima reforça a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A reiteração delitiva do paciente constitui elemento concreto que evidencia sua periculosidade e o risco de novas infrações penais.

7. A decisão de primeiro grau fundamenta adequadamente a prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis.

8. As condições pessoais favoráveis e a alegação de excesso de prazo não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso e do risco à ordem pública.

10. A tramitação processual indica que a demora decorre de providências necessárias, inclusive relacionadas à atuação da Defensoria Pública, não configurando inércia injustificada do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A demora na remessa de recurso, por si só, não configura constrangimento ilegal quando ausente ilegalidade manifesta e houver justificativa processual plausível.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e circunstâncias qualificadoras, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 980.408/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/09/2025; STJ, AgRg no RHC 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 21/05/2025; STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004688-13.2026.8.08.0000

PACIENTE:

CELIO FERREIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CELIO FERREIRA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
/ES
nos autos nº 0000731-31.2023.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para remessa dos autos do Recurso em Sentido Estrito ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Diante disso, pugna, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art.319, CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18820877.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 18993534.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19154457, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso
sob judice
, a defesa pugna para que este Tribunal, em sede liminar, relaxe a prisão do paciente por excesso de prazo para remeter o Recurso em Sentido Estrito ao segundo grau para julgamento, ao que explicita que:

O Paciente está preso preventivamente desde 14/04/2023. A sentença de pronúncia foi proferida em 17/10/2024. O Recurso em Sentido Estrito (RESE) foi interposto em 04/11/2024, com as razões protocoladas em 27/01/2025.

Desde o protocolo das razões, o processo encontra-se estagnado na origem há mais de um ano, sem que o recurso tenha sido remetido a este Tribunal. Diante da paralisia, a defesa peticionou requerendo providências. Em 11/02/2026, o Juízo reconheceu a necessidade de andamento, porém, o recurso ainda não fora remetido ao Tribunal, mesmo após o corréu já ter sido intimado e solicitado Defensoria Pública em 24/02/2026.

Destarte, embora o excesso de prazo na remessa de Recurso em Sentido Estrito a este Tribunal seja um fato que demanda apuração, a gravidade concreta dos fatos, aliada à periculosidade social do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, enfraquecem o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da liminar, exigindo uma análise mais detida que transborda os limites deste provimento inicial. Nesse sentido, a decisão do juízo de primeiro grau acerca da manutenção da prisão em sede de sentença de pronúncia (ID 52953133):

“[...] Passo a analisar o pedido de liberdade e a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Analisando os autos, constato que se imputa aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, sendo necessária a mantença da prisão, para manter a paz social, que foi e está abalada pela prática do delito, em função da gravidade concreta da infração, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Registro que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva e que indeferiu os pedidos de liberdade, mantendo a prisão cautelar, continuando presentes os seus requisitos.

Registro, ainda, que o crime praticado pelos acusados foi cometido com grave violência à pessoa, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa, devendo a repressão ser enérgica para que se possa coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida.

Entendo que não manter a prisão do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, vez que
o acusado Célio Ferreira já respondeu por processo criminal, conforme consulta aos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerado de novas ações delitivas serem cometidas por ele.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

Assim, verificando o caso concreto sob a ótica do art. 312 do CPP, certifico que a prova da existência do crime e indícios de autoria são robustos e não foram abalados, até o momento, por nenhuma prova defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a manutenção da segregação cautelar. Permanece inabalada, também, a necessidade de ser resguardada a ordem pública, notadamente para evitar que os acusados voltem a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, além de preservar a credibilidade das instituições jurídicas e assegurar a aplicação da lei penal, o que traduz na presença do periculum in libertatis.

Registro, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar dos acusados Célio Ferreira e João Vítor Alves Monteiro, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”

No caso em questão, extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 42832051 dos autos de origem) que o
modus operandi
supostamente empregado foi particularmente gravoso:

Narram os autos que no dia dos fatos o réu Célio fez um churrasco na residência dele para comemorar uma laje que havia construído.

No decorrer deste churrasco, os réus fizeram uso excessivo de bebida alcoólica e o réu João Vitor ainda fez uso de cocaína.

Durante a noite, a vítima foi até a residência do réu cobrar o serviço de uma bateria de carro que o réu Célio deveria ter feito.

Insatisfeitos com a cobrança, houve uma discussão e os réus dominaram a vítima, bateram a cabeça dela na parede e ambos efetuaram diversos golpes de enxada na cabeça de Zumailton Ferreira Souza, causando-lhe a morte.

Em seguida, os réus tentaram botar o corpo da vítima no porta-malas do veículo do réu Célio, mas foram impedidos por vizinhos.

Impende ainda ressaltar que logo após a consumação do crime aqui tratado os réus fugiram do local, com o objetivo de evitar a prisão em flagrante.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente numa discussão por uma bateria de carro.

O crime foi cometido por meio cruel, já que os réus efetuaram diversos golpes de enxada na cabeça da vitima.

O crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, que estava em inferioridade numérica e desarmada.

Ante o exposto, os denunciados CÉLIO FERREIRA e JOAO VITOR ALVES MONTEIRO encontram-se incursos, em tese, no crime descrito no artigo 121, S 2'-, incisos II, III e IV do Código Penal Brasileiro [...]

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação do crime relacionada ao contexto disputa do tráfico, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese na qual a prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial o modus operandi, no qual foram realizados 18 disparos contra as vítimas, bem como diante da divisão de tarefas entre os agentes, a premeditação e a motivação financeira relacionada ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.
2. As instâncias ordinárias e a decisão agravada demonstraram a necessidade da medida extrema, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a atuação organizada dos três agentes, a gravidade da conduta e a alta reprovabilidade do modus operandi empregado, apta a evidenciar o periculum libertatis. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida excepcional. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 980.408; Proc. 2025/0040393-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/09/2025
) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

O risco de reiteração delitiva também é considerado fundamento adequado, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4 .
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública
.6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva
.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(
STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) - destaquei

Apesar disso, não se descuida que o fundamento principal invocado pela defesa é o da demora para remessa dos autos para julgamento do Recurso em Sentido Estrito por mora em atribuir defesa ao corréu JOÃO VITOR ALVES MONTEIRO que já manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública (ID 91127068 dos autos de origem). Em consulta às informações prestadas pelo juízo, extrai-se que o feito estava aguardando manifestação da Defensoria Pública.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator